Tribunal: TJDFT
Processo: 0003863-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA FASE DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSENTES INDÍCIOS DE QUE O RÉU ERA INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DE SUA AÇÃO EM FACE DE SUA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de instauração de incidente de dependência química deve ser efetuado na fase de instrução, sob pena de se operar a preclusão.
2. Não há qualquer elemento de prova que indique a necessidade de ser o réu submetido aos exames de dependência toxicológica e tampouco indicação de comprometimento de suas faculdades mentais, ônus da defesa ao qual não se desincumbiu.
3. No presente caso, como bem destacado na decisão recorrida, durante toda a instrução processual, o acusado não demonstrou qualquer indicativo de que tivesse a capacidade de entendimento e de autodeterminação comprometida a ponto de excluir a sua culpabilidade pela prática do delito que lhe foi imputado na denúncia.
4. Recurso conhecido e desprovido.